Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718845-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODILSON DA SILVA NUNES AGRAVADO: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LEODILSON DA SILVA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida contra o agravante por OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Após defender a admissibilidade do recurso e discorrer sobre o objeto da execução, o agravante reitera em parte a argumentação sustentada na exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada, suscitando, inicialmente, preliminar de nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve tentativa de citação no seu endereço pessoal, apurado nos autos em consulta ao SSISBAJUD, que é o mesmo indicado na procuração juntada para se habilitar no processo. Alega que teve ciência da execução apenas quando realizado o bloqueio de bens, e destaca que a irregularidade da citação por edital, sem que fossem exauridos os meios possíveis para localização do executado, nos moldes do art. 256 do CPC, concluindo que “à luz dos fatos e da legislação processual, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, por conseguinte, a anulação de todos os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para regular citação do executado no endereço devidamente localizado, sob pena de manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.” Ainda em sede preliminar, sustenta a incompetência do Juízo de origem para o processamento da execução, aduzido que deveria ser ajuizada no foro do domicílio do devedor, nos moldes do art. 781, I, do CPC, apesar de se tratar de execução de contrato de cessão de direitos dotado de cláusula de eleição de foro, considerando o estabelecimento de pagamento por meio da emissão de cártulas de cheques. Argui prejudicial de prescrição intercorrente, com amparo no art. 921, § 4o, do CPC, aduzindo que o prazo prescricional deve ser contado a partir da primeira tentativa frustrada de citação do agravante, ocorrida em 20 de janeiro de 2020, de modo que a prescrição intercorrente teria se consumado em 19 de janeiro de 2025. Argumenta que a demora na citação viola os princípios da devido processo legal e da duração razoável do processo, pois derivada da desídia da agravada em promover sua citação válida, argumentando que a mesma somente procedeu à penhora de bens do recorrente em 31 de janeiro de 2025, depois de operada a prescrição. Tece argumentação jurídica sobre o instituto da prescrição intercorrente, concluindo que “demonstrada a inércia do exequente e o transcurso do prazo prescricional, inexiste alternativa senão o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução, com fulcro no artigo 924, V, do CPC.” Alternativamente, caso não acolhidas as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas no recurso, defende a desconstituição a penhora de valores realizadas pelo SISBAJUD, sob o argumento de que recaiu sobre valores impenhoráveis, de origem salarial, nos moldes do art. 833, X, do CPC. Sobre o tema, defende que “a quantia constrita no ID 224353808, correspondente a R$ 2.346,87 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos atualmente vigente, mostrando-se, portanto, absolutamente impenhorável à luz do artigo 833, inciso X, do CPC e da pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão a antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, que “permitir a continuidade da execução e a manutenção dos bloqueios bancários viola frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, além de colocar o executado em situação de risco financeiro desnecessário, ante a alta probabilidade de reforma da decisão.” Acrescenta que “o perigo de dano irreversível decorre do fato de que eventuais atos expropriatórios praticados antes da apreciação do mérito recursal — como transferência de valores, penhora de ativos, indisponibilidade patrimonial ou leilões — poderão gerar prejuízos concretos e de difícil reversão, esvaziando a própria utilidade do provimento jurisdicional vindicado”. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e determinada a suspensão do processo de execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “c) O reconhecimento da nulidade da citação realizada nos presentes autos, por ter sido efetuada em endereço incorreto, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), impondo-se a decretação de sua nulidade, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção da presente execução; d) Subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil e dos artigos 924, V, e 921, §4o, do CPC, em razão do decurso do prazo prescricional sem o impulso necessário do exequente, o que impõe a extinção da execução com resolução do mérito; e) O acolhimento da preliminar de incompetência territorial, determinando-se a remessa dos autos ao foro do domicílio do Executado, conforme artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os títulos executivos (cheques) não contêm cláusula válida de eleição de foro, sendo inaplicável cláusula do contrato de cessão de direitos a terceiros; f) O reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, porquanto a quantia bloqueada – R$ 2.346,87 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) – não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, estando integralmente protegida pela legislação e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;” Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 233970550) É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso, ou razões que justifiquem a suspensão da execução originária. Quanto à arguição de nulidade da citação por edital, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito da pretensão recursal, não se verifica razões que justifiquem a suspensão da execução originária em razão da preliminar suscitada. Com efeito, mesmo na hipótese de vir a ser acolhida a arguição no julgamento do mérito do recurso, haveria que ser considerada suprida a citação do agravante, pelo comparecimento espontâneo no processo. E, tendo comparecido aos autos para alegar nulidade da citação, sem proceder ao pagamento da dívida, permanece a situação de inadimplência que justifica o prosseguimento do processo de execução. Ademais, em uma análise preliminar, não se verifica relevância na alegação de nulidade da citação, pois, além da primeira tentativa de citação no endereço do contrato, foram realizadas inúmeras outras diligências, em todos os diversos endereços localizados nos sistemas de busca postos à disposição da Justiça, por cartas com aviso de recebimento e carta precatória, inclusive no endereço informado na procuração que instrui a exceção de pré-executividade, situado na Rua Santo André, no Município de Januária/MG, como se verifica no ID 67752728. Cumpre consignar, ainda que na última tentativa de citação pessoal realizada por carta precatória, em 6 de junho de 2024, na referida comarca de Januária/MG, a informação obtida pelo Oficial de Justiça foi de que o agravante teria se mudado para o município de Chapada Gaúcha/MG, para endereço de desconhecido (ID 202728099 - Pag. 4), de modo que, no momento da citação por edital, as informações acostadas aos autos indicavam o exaurimento dos meios hábeis à localização do recorrente. Também não se mostra provável o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo de origem, pois a execução originária está fundada em contrato de cessão de direitos, pelo qual foi alienado ao agravante um ônibus, instrumento este que ostenta cláusula de eleição de foro, instituído o Juízo de Brazlândia como competente para as demandas derivadas da relação jurídica (ID 46622506). Revela-se indiferente o fato de o recorrente ter se comprometido ao pagamento da obrigação por meio de cheques, que afirma terem se perdido em razão de uma operação policial, pois o título executivo em execução não está representado por cártula de cheque, mas por instrumento particular firmado por duas testemunhas instrumentárias, de modo que os termos desse documento devem nortear o processo de execução, inclusive quanto à definição de competência territorial. Também não se verifica provável o provimento do recurso quanto à arguição de prescrição intercorrente, mesmo se acolhida a argumentação fática sustentada pelo agravante, à luz das disposições contidas no art. 921 do CPC. Com efeito, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, mesmo se considerada a frustação da citação na primeira tentativa realizada no endereço do contrato, em 20 de janeiro de 2020, seria o caso de suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, para só então passar a acorrer a prescrição intercorrente de que trata o art. 921, § 4o, do CPC, confira-se: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Assim, mesmo dentro do panorama fático apresentado pelo agravante, não teria transcorrido a prescrição quinquenal em 19 de janeiro de 2025, conforme sustentado no recurso, considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional por um ano, nos moldes do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, o que não foi levado em consideração nas razões recursais. A arguição de prescrição intercorrente também desconsidera a citação por edital operacionalizada no processo, que se presume válida, nos termos da fundamentação acima destacada, e a inexistência de inércia por parte da agravada entre o ajuizamento da execução e a citação editalícia. De fato, também não haveria como se aventar eventual prescrição originária pela demora na citação, pois se verifica que não houve inércia por parte da agravada, que após ver frustrada a tentativa de citação no endereço do contrato, passou a diligenciar continuamente para tentar viabilizar a citação pessoal do agravante nos diversos endereços localizados em pesquisas realizadas nos sistemas à disposição da Justiça, tendo requerido e promovido a citação por edital, ultimada em 13 de agosto de 2024 (ID 207197431), logo depois de frustrada a última tentativa de citação pessoal, que indicava o paradeiro desconhecido do agravante, o que havia sido certificado em carta precatória juntada no processos de origem no dia em 2 de julho de 2024 (ID 202728099). Nesses termos, não se verifica provável ao acolhimento da arguição de prescrição no caso dos autos. Por fim, também não se verifica a probabilidade de provimento do recuso quanto à arguição de penhora de valores de origem salarial. O art. 854, § 3o, I, do CPC, dispõe que a parte executada pode impugnar a medida constritiva, comprovando a impenhorabilidade do montante constringido, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim o ônus da prova da arguição de impenhorabilidade ou de excesso da penhora de ativos financeiros pelo SISBJUD é da parte executada. Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente desta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do Código de Processo Civil-CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias. (...). 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via Sisbajud não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. poderão ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. (...) (Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois o recorrente apresentou impugnação à penhora, mas desacompanhada de elementos de prova passíveis de demonstrar a alegada origem salarial dos valores bloqueados. Com efeito, o recorrente não justificou a origem dos recursos penhorados em conta corrente, não demonstrou sua fonte de renda ou justificou qual ocupação remunerada exerce atualmente, e sequer apresentou o extrato bancário das contas onde ocorreu o bloqueio pelo SISBAJUD. Assim, considerando a falta de informação concreta sobre a origem dos recursos financeiros penhorados, não se pode mensurar minimente a origem salarial dos valores constringidos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, por não se verificar a probabilidade do direito vindicado no agravo de instrumento, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator